Tribunal: TJBA
Processo: 8051337-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe :
Habeas Corpus
n.º 8051337-03.2025.8.05.0000

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator : Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Impetrante : Defensoria P
ú
blica
d
o Estado
d
a Bahia

Paciente : Raiovan Silva
d
os Santos

Impetrado : Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Saúde

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
LESÃO CORPORAL.
PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO.
REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. INTERESSE PROCESSUAL. EXAURIMENTO.
WRIT
PREJUDICADO.

I.
Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado sob o argumento de ilegalidade da prisão preventiva, por
excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

2.
Decisão superveniente revogando a prisão preventiva,
em face do arquivamento do Inquérito Policial que a deu causa
.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se, diante da superveniência de decisão que
revoga a prisão preventiva do
paciente, ainda subsiste interesse processual na apreciação do
habeas corpus
impetrado com a finalidade de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir.

4
.
Voltando-se a impetração contra decreto de prisão preventiva, atribuindo
excesso de prazo à constrição, su
a superveniente revogação
por
decisão
da própria Autoridade Coatora
acarreta a perda de objeto do
writ,
tornando-o prejudicado. Inteligência do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese.

5.
Habeas corpus
extinto sem resolução de mérito, por prejudicialidade.

Tese(s) de julgamento
: “1. A superveniência de decisão que revoga a prisão preventiva
d
o paciente acarreta a perda do objeto do
habeas corpus
impetrado para desconstituir a constrição, por ausência de interesse de agir.”

_________________________

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA – Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma – HC 8056363-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto; j. 03/12/2024; Ac. un. pub. 11/12/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de

n.º
8051337-03.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente
Raiovan Silva
d
os Santos
e como Autoridade Coatora o
MM Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de
Saúde
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento
, em
JULGAR PREJUDICADO O
WRIT,
extinguindo-o sem resolução de mérito,
nos termos do voto condutor.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator